Tribunal: CARF
Processo: 16151.720109/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16151.720109/2016-49
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.843 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MEDICAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 30/11/2000
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Maurício Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (Suplente Convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ana Cecília Lustosa da Cruz, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Martin da
Silva Gesto.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2302-01.041, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: contagem do prazo decadencial em
caso de depósito judicial da exação. Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
Decisão do Recurso Voluntário
[...]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.720109/2016-49
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.843 - CSRF/2a Turma
Processo no 16151.720109/2016-49

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS
RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de
no 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212 de 1991.
Não tendo havido pagamento antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização, há
que se observar o disposto no art. 173, inciso I do CTN.
[...]
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros da Segunda Turma da Terceira Câmara da Segunda Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade conceder provimento
parcial quanto à preliminar de extinção do crédito pela decadência prevista no art. 173,
inciso I do CTN, nos termos do voto do relator. Quanto à parcela não extinta também
não houve divergência.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- não há que se falar em decadência no caso dos créditos tributários serem objeto de
depósito judicial.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente afirma o seguinte:
- a exigibilidade das contribuições combatidas nestes autos passou a ser questionada
através do mandado de segurança n° 2004.61.00.015556-7, que tramitou perante a 10a
Vara Federal de São a Paulo;
- a recorrida passou a depositar em juízo as contribuições somente a partir do mês de
setembro de 2005, como corroborado pela NFLD n° 37.015.278-6, a qual confirma que
os depósitos judiciais abrangem o período de setembro de 2005 a outubro de 2006, ou
seja, não há qualquer relação dos meses em que foram realizados os depósitos com os
períodos questionados neste procedimento.
A contribuinte desistiu parcialmente da discussão administrativa e os débitos de
outubro/2000 e novembro/2000 do Debcad 37.015.277-8 (Processo 18108.000434/2007-51)
foram transferidos para este processo, Debcad 37.468.814-1 (Processo no 16151.720109/2016-
49).
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas a recorrente não demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso não deve ser conhecido.
Com efeito, o relatório fiscal de efls. 45/48 expressamente registra que a cobrança
das contribuições depositadas judicialmente fora objeto da NFLD 37.015.278-6, que não é a
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.843 - CSRF/2a Turma
Processo no 16151.720109/2016-49

mesma dos autos e corresponde a outro período de apuração. Veja-se a seguinte transcrição da
efl. 46:
Lavrou-se ainda, além desta Notificação: a NFLD 37.015.276-0, devida à aplicação da
LC No. 84/96 (período 051996 a 022000) e da Lei No. 8.212/91, artigo 22, III (período
032000 a 102000); a NFLD 37.015.278-6, devida à cobrança dos depósitos judiciais
efetuados em função do Mandado de Segurança No. 2004.61.00.015556-7 com liminar
concedida pela 10a. Vara Federal de São Paulo - SP (período de 092005 a 102006); e
[...].
A decisão recorrida em nenhum momento registra a existência de depósito
judicial em relação às contribuições cuja decadência foi reconhecida, o que demonstra a
inexistência de similitude fático-jurídica entre a decisão objurgada e o paradigma e,
consequentemente, a inviabilidade de conhecimento do recurso especial.
Logo, o recurso não deve ser conhecido.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital